Tribunal: TJMMG
Processo: 2000138-91.2023.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão julgador: SOCRATES EDGARD DOS ANJOS
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
EMENTA

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000138-91.2023.9.13.0005 Relator: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Apelante: Estado de Minas Gerais Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 01/08/2025 Decisão: majoritário Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (PAD). ANULAÇÃO DO ATO ADMINISTRATIVO DE DEMISSÃO E REINTEGRAÇÃO À CORPORAÇÃO MILITAR. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INSTRUÇÃO PROBATÓRIA NÃO COMPATÍVEL COM O RITO DO MANDAMUS. REFORMA DA SENTENÇA A QUO. MANUTENÇÃO DO ATO DE SANÇÃO (DEMISSÃO). RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta com a finalidade de reformar a sentença proferida em sede de mandado de segurança que concedeu a ordem para anular o ato administrativo-disciplinar que culminou na demissão do impetrante, determinando, ainda, sua reintegração à Polícia Militar de Minas Gerais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A discussão consiste em saber se há prova pré-constituída do alegado direito líquido e certo apta a, em sede de mandado de segurança, anular o ato administrativo-disciplinar de demissão do servidor. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Em sede de Mandado de Segurança, no qual se discutiu a penalidade aplicada pela Administração Pública após Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), a atuação do Poder Judiciário restringe-se, com base em prova pré-constituída, ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo permitida a incursão no mérito administrativo. 4. Constatada a regularidade do processo administrativo-disciplinar, devidamente instaurado, no qual se asseguraram ao servidor o contraditório e a ampla defesa, e havendo comprovação da prática de transgressão disciplinar de natureza grave, punível com a pena de demissão, inexiste nulidade a ser reconhecida. 5. Ausente a comprovação, em prova pré-constituída, de ofensa a qualquer princípio constitucional e infraconstitucional, não há falar em direito líquido certo à anulação do procedimento administrativo e à reintegração ao cargo público do qual o servidor foi demitido. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 6. Para a rejeição, na esfera judicial, da perícia técnica produzida por órgão competente em sede de PAD, seria necessária a constatação de vício formal na referida prova pré-constituída, o que não ocorreu, ou a realização de nova instrução probatória, providência incompatível com o rito do mandado de segurança. 7. A imposição da sanção de demissão caracteriza-se como ato vinculado, não podendo o administrador deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda com fundamento em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Precedentes do STJ. IV. DISPOSITIVO 8. Apelação cível provida. __________ Dispositivos relevantes citados: CEDM, art. 64; MAPPA, artigos 326 e 350; CPPM, artigos 48 e 318. Jurisprudências relevantes citadas: STJ, Súmula 665, MS n. 25.735/DF, Relator Ministro Sérgio Kukina, 1ª Seção, julgado em 14/6/2023 e AgInt no Recurso em Mandado de Segurança n. 69616 – GO, Relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, julgado em 20/03/23. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por maioria, em dar provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença a quo e, por conseguinte, denegar a ordem impetrada, sendo vencido o desembargador Fernando Armando Ribeiro Participaram do julgamento os desembargadores Rúbio Paulino Coelho e Fernando Galvão da Rocha, convocados. RELATÓRIO Trata-se de apelação interposta pelo Estado de Minas Gerais contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), que concedeu a ordem impetrada, declarando nulo o ato de sanção disciplinar de demissão exarado no Processo Administrativo Disciplinar de Portaria n. 108.909/2020 – 2ª RPM e, consequentemente, determinou a reintegração do impetrante nas fileiras da PMMG (Evento 87– Processo Originário). O Estado de Minas Gerais, em suas razões recursais, alegou a inexistência de direito líquido e certo a ser protegido, bem como a legalidade e proporcionalidade da sanção aplicada. Disse que a sentença a quo, na contramão da lei, desconsiderou a perícia médica psicopatológica realizada pela PMMG nos autos do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) e, com supedâneo em documentação médica esparsa, não oficial e sem validação por profissional competente, declarou a incapacidade mental do apelante. Aduziu que a perícia oficial foi realizada sob o crivo do contraditório, encontrando-se o militar acompanhado por advogado, que, inclusive, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 apresentou quesitos. Registra, nesse contexto, que a conclusão da perícia foi no sentido de que “apesar dos problemas de saúde do autor, que detinha quadros ansiosos e depressivos, o mesmo permanecia com capacidade mental plena”. A esse respeito, frisa sua discordância no fato de que “sem a realização de prova pericial em juízo e sem a detecção de qualquer vício formal, houve a cassação do diagnóstico médico oficial da PMMG por simples análise de documentos de saúde, sem oitiva de médico perito”. Diz que “a apuração da existência de sanidade mental para responder por seus atos vai muito além de análise de documentos e receitas médicas que apontam para necessidade de cuidados de saúde e medicamentos, documentos estes inservíveis para desconstituir laudo médico oficial da PMMG”. Ressalva, contudo, que uma vez inadmissível a realização de prova pericial em sede de mandado de segurança, caberia ao magistrado reconhecer a incompatibilidade do rito e extinguir o feito sem julgamento de mérito. A respeito do entendimento versado na sentença de que a punição teria sido desproporcional, alega que a demissão não “se respaldou, exclusivamente, pela falta ao serviço objeto do PCD n. 108.909/2020-2ª RPM, mas sim, na inserção anterior do autor no Conceito Funcional C, em virtude de outras condutas infracionais” e que o procedimento tramitou regularmente, tendo sido devidamente enquadrada a conduta na norma legal. Alega, ainda, ter o juízo a quo adentrado no mérito administrativo do procedimento que declarou nulo, em flagrante afronta ao princípio da tripartição dos Poderes, estampado no art. 2º da Constituição Federal (CF) de 1988. Rogou, ao final, pelo provimento do recurso, para que seja reformada a sentença a quo e negada a ordem pleiteada (Evento 87 – Processo Originário). Devidamente intimado para apresentar contrarrazões, o apelado quedou-se inerte (Evento 100 – CERT1 – Processo Originário). Nos autos da petição cível interposta pelo apelante, foi concedido efeito suspensivo ao recurso de apelação, com fulcro no § 4º do art. 1.012 do CPC (Evento 10 – Processo n. 2000032-76.2025.9.13.0000/TJM). Em observação ao art. 258 do RITJMMG, foi dada vista à eminente Procuradora de Justiça atuante nesta Corte castrense, que assim se manifestou: Em sua peça recursal (evento 87 dos autos de 1ª instância), a representante da Advocacia-Geral Estado de Minas Gerais insurge-se contra a concessão da segurança aos argumentos de que o exame pericial oficial foi declarado inválido pelo julgador com base na sua interpretação acerca dos documentos de saúde constantes dos autos, ou seja, sem a realização de prova pericial em juízo e sem a detecção de qualquer vício formal houve a cassação do diagnóstico médico oficial da PMMG, não tendo tampouco sido apresentada perícia médica particular que concluísse em sentido oposto; que, contudo, no que diz respeito à perícia psicopatológica “anulada”, esta ocorreu sob o crivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 do contraditório quando o recorrido teve acesso a todos os atos junto com o seu advogado (fls. 04); que, o apelado possuía problemas de saúde, mas mantinha a plena capacidade mental (fls. 09), pelo menos esta foi a conclusão do Laudo oficial, a despeito da fundamentação da sentença, que reconheceu a incapacidade do apelado que deu amparo à reintegração (fls. 10); que somente com a realização de prova pericial judicial poderia ser desconstituído o Laudo Médico oficial, o que se mostra incompatível com o mandado de segurança (fls. 12); que, quanto à proporcionalidade da reprimenda, é fato que a demissão do impetrante não se baseou apenas na sua falta ao serviço, mas também na sua inserção anterior no conceito funcional C, em virtude de outras condutas infracionais, até porque a delicada situação socioemocional e de saúde do recorrido não gera presunção de alienação mental (fls. 13); que, considerando o contexto de punições disciplinares e a inserção no conceito C, inexiste desproporção na sanção, salientando-se que a caracterização da infração disciplinar compete apenas à administração pública, de modo que não é possível ao Poder Judiciário adentrar nas searas das oportunidade e conveniência da aplicação de punições disciplinares adstritas à esfera militar (fls. 14). Como o recorrido não apresentou contrarrazões (evento 100 dos autos de 1ª instância), presume-me que ele concordou com a argumentação lançada na apelação. Pois bem, possui toda razão a Procuradora do Estado de Minas Gerais, uma vez que inexiste, no caso concreto, direito líquido e certo a amparar a concessão da segurança, nos termos do que dispõe o artigo 1º da Lei n. 12.016/2009. Isso porque, como salientado na peça recursal (evento 87 - fls. 03/12), os Atestados e Laudos Médicos juntados aos autos, embora sugiram o desenvolvimento de psicopatologias, não atribuem ao apelado incapacidade de discernimento quanto à tomada de decisões relativas ao seu trabalho, o que significa dizer que não devem ser considerados para fins de presunção de inimputabilidade sem a realização de nova perícia em juízo. Portanto, além de ter adentrado indevidamente no mérito do ato administrativo, a decisão objurgada concedeu a reintegração ao então impetrante com base em uma suposta inimputabilidade que jamais ficou comprovada, pelo menos não nestes autos, o que se revela suficiente para a reforma dessa decisão. De mais a mais, como muito bem lembrou o apelante (evento 87 - fls. 12/14), o recorrido não foi excluído da PMMG somente por faltar ao serviço, mas também por contar com outras punições na sua ficha funcional, as quais o inseriram no conceito C de classificação. Na verdade, o direito líquido e certo do então impetrante nunca existiu, simplesmente porque, para se alterar o resultado do PAD n. 108.909/2020, era necessária a dilação probatória, o que não se mostra possível na via estreita do mandado de segurança e, inclusive, foi “sinalizado”, desde o início, pelo prolator da primeira sentença recorrida (evento 11 dos autos de 1ª instância), infelizmente cassada por esse Tribunal de Justiça Militar (evento 19 dos autos de 2ª instância). Pelo exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pelo Estado de Minas Gerais, a fim de que seja reformada a decisão de 1º grau constante do evento 75 (autos de 1ª instância), com a denegação da segurança e a consequente manutenção do ato administrativo de demissão do ex-Cb PM EDUARDO DE ANDRADE LOPES. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, RELATOR Recebo o recurso, porque presentes os pressupostos que regem sua admissibilidade. Depreende-se dos autos que o apelado impetrou o presente mandamus visando a sua reintegração nas fileiras da Polícia Militar, sob o fundamento de que o procedimento disciplinar (PAD n. 108.909/2020 – 2ª RPM), que lhe aplicou a penalidade extrema da demissão, encontra-se eivado de vícios e nulidades. O juízo a quo, na concessão da ordem, asseverou que: [...] No caso sob exame, todavia, verifico que não houve a devida prudência e proporcionalidade na aplicação da pena de demissão, que é a mais gravosa, aplicável nos casos da “incorrigibilidade do transgressor contumaz, cujo histórico e somatório de sanções indiquem sua inadaptabilidade ou incompatibilidade ao regime disciplinar da instituição” (art. 33 do CEDM). Assim, por não vislumbrar essa incorrigibilidade citada no dispositivo, o ato demissionário foi manifestamente desproporcional, razão pela qual a segurança deve ser concedida, senão vejamos. [...] Conforme seu Extrato de Registros Funcionais (evento 1, DOC27, páginas 8 a 14) foram concedidas 5 (cinco) notas meritórias e 17 (dezessete) menções elogiosas, sendo a primeira a partir de 09/10/2006. Já em relação aos apontamentos negativos, constam 11 (noze) suspensões, 2 (duas) prestações de serviço e 1 (uma) repreensão, culminando com a inclusão do Impetrante no conceito C -220, sendo que a primeira ocorrência negativa ocorreu em 09/07/2014. Esta última data coincide com o período em que o Impetrante iniciou quadro de ansiedade e depressão, que passaram a se agravar com o uso de substâncias alcóolicas, conforme vasto histórico médico-sanitário juntado a estes autos (evento 1, DOC1 a DOC25), que também foi juntado no PAD (fls. 135 a 147) há que ser ressaltado, ainda, que a grande maioria dos registros negativos do Impetrante ocorreu por falta ao serviço. A documentação juntada aos autos dá conta de que o Impetrante foi diagnosticado com dependência alcóolica, transtorno de pânico, diagnóstico prévio de transtorno bipolar, transtorno depressivo, dentre outros, além de ter tentado suicídio duas vezes. Ainda, houve várias internações em hospitais psiquiátricos, e até foi declarada “falência de tratamento”. Ocorre que, na contramão de todo esse histórico de saúde mental, a Junta Central de Saúde, quando da realização de perícia psicopatológica no âmbito do PAD (evento 1, DOC28, páginas 13 a 15), concluiu, dentre outros, que o Impetrante não sofria de doença mental no momento da realização da perícia e nem no momento do cometimento do fato. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Ora, com a devida vênia, diferentemente do que concluiu a JCS, há nos autos vários documentos médicos que atestam a dependência química do Impetrante (evento 1, DOC5, DOC7 páginas 4, 12, 14, 15, 20, DOC8, DOC9, DOC10, DOC20, DOC24 e DOC25), dentre os quais, inclusive, alguns firmados por médicos da própria PMMG, de tal sorte que, a meu ver, o Impetrante, buscou ajuda médica para tratamento do seu transtorno, o que demonstra a sua disponibilidade para melhorar seu comportamento além do quartel. Tais documentos, somados aos outros constantes dos autos, permitem dizer que, em que pese a ausência de atestado médico apto a abonar a falta ao serviço ensejadora da instauração do PAD, é possível presumir que o Impetrante NÃO apresentava capacidade normal de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos narrados no PAD. Ainda nesse contexto, considero que a inadaptabilidade ou incompatibilidade somente poderá ser auferida após a aplicação deste conjunto terapêutico buscado, motivo pelo qual entendo ser desproporcional e desarrazoada a pena de demissão. [...] Compulsando os autos, tanto judiciais como os administrativos, não verifiquei, por parte da Administração Militar, nenhuma medida efetiva de apoio e amparo ao Impetrante. Não há Processo de Atestado de Origem, nem Sindicância Social ou qualquer outra providência tomada. O direito à saúde é essencial para que se efetivem direitos, tendo em vista se tratar de um direito fundamental. É através do direito à saúde que coexistem outros direitos como: o direito à vida, liberdade, entre outros, posto que sem que haja bem estar físico e mental, não haverá dignidade. Assim sendo, efetivar o direito à saúde é dever do ente estatal, e, caso não ocorra, o indivíduo deve exigir a execução, inclusive por meio de vias judiciais, através do mandado de segurança ou ação de obrigação de fazer. No caso dos autos, não há dúvidas de que o ato demissionário foi manifestamente desproporcional, o que permite concluir que o Impetrante tem razão em seu pleito. [...] Com grifos e negritos. Do excerto acima colacionado, extrai-se que o magistrado primevo rechaçou o laudo emitido pela Junta Central de Saúde (JCS), por entender que as demais provas colacionadas aos autos, consistentes em um vasto histórico de atendimento médico, tanto da rede credenciada da PMMG quanto de particulares (Evento 1 – DOC5 a DOC25 – Processo Originário), eram suficientes para “presumir que o Impetrante NÃO apresentava capacidade normal de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos narrados no PAD”. Nesse contexto, é importante registrar que o fato citado pelo juízo singular, consistente na falta do militar ao serviço “devidamente escalado na função de Sentinela 2 do 39º BPM no dia 17 de dezembro de 2019 das 08h30min às 16h30min”, gerou a instauração do Processo de Comunicação Disciplinar PCD n. 120.994/2019 – 39º BPM. Da sua conclusão pelo cometimento da falta, considerada grave, foi instaurado o Processo Administrativo Disciplinar PAD n. 108.909/2020, uma vez que o militar acusado se encontrava classificado no conceito “C”, em obediência TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 ao art. 64, inciso I, do CEDM c/c o art. 326, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Em relação ao PCD n. 120.994/2019 – 39º BPM, é oportuno ressaltar que o apelado apresentou defesa, tendo declarado que “de fato praticou a transgressão disciplinar que lhe é imputada”, mas que, por estar cumprindo pena por decisão proferida por esta Justiça Militar, em cidade diversa da residência de sua família (esposa e filha), vem passando por momentos psicológicos delicados e, naquele fatídico dia, o seu estado emocional não lhe permitiu comparecer ao serviço, tampouco procurar ajuda médica (Evento 1 – DOC26 – páginas 11 a 13 – Processo Originário). Em sede do PAD e por força do estatuído no art. 350 do MAPPA, o militar, ora apelado, foi encaminhado ao Núcleo de Atenção Integral à Saúde (NAIS) para fins de avaliação clínica, que entendeu ser necessária a sua submissão à perícia psicopatológica, no exato intuito de averiguar a sanidade mental do processado (Evento 1 DOC27 – página 21). Do laudo emitido pela Junta Central de Saúde (Laudo de Perícia Psicopatológica n. 001 - JCS, de 07/01/2021), destacam-se as seguintes respostas aos quesitos: [...] 1.1 Se o acusado sofre de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado; Resposta: Não. 1.2 Se, no momento da ação ou omissão, o acusado se achava em algum dos estados referidos no item anterior; Resposta: Não. 1.3 Se, em virtude das circunstâncias referidas nas alíneas antecedentes, possuía o acusado capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de se determinar de acordo com esse entendimento; Resposta: Sim, o periciando possuía a plena capacidade de entender o caráter lícito do fato de se determinar de acordo com esse entendimento. [...] 1.7 Se a conduta incriminadora do acusado foi, ou pode ter sido, consequência de estado de embriaguez, ao tempo da ação, ou de alcoolismo crônico. Resposta: Não. O periciando negou ter feito uso de álcool na data do fato gerador da Portaria N°. 108.909/2.020 – PAD/2º RPM, bem como não apresenta história pessoal de alcoolismo crônico. [...] 5. QUESITOS APRESENTADOS PELA DEFESA (Advogada Alice de Oliveira Garcia, OAB/MG 134.829): 5.1 O acusado está acometido de alguma doença? Resposta: Sim. 5.2 Caso positivo, qual a doença, quando se iniciou e qual o tratamento? Resposta: No momento atual, o militar apresenta há cerca de 03 (três) meses (deste Outubro/2020) reagudização clínica e evolui com alterações psicopatológicas compatíveis com quadros codificados na Classificação Internacional de Doenças por CID-10: F41.2 (Transtorno Misto Ansioso e Depressivo) e F10.1 (Uso Nocivo de Álcool). O periciado informa realizar acompanhamento psiquiátrico e tratamento psicofarmacoterápico. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Evento 1 – DOC 28 – páginas 13 a 15 – Processo Originário. Após esse recorte fático, é importante registrar que a atuação do Poder Judiciário no processo administrativo é limitada à análise da regularidade do procedimento, sendo-lhe vedado adentrar no mérito do ato administrativo para análise da conveniência, da oportunidade e da justiça da punição aplicada, sob pena de ingerência nos deveres próprios do administrador e consequente afronta ao princípio da separação dos Poderes. Nesse sentido, destaco o enunciado da Súmula 665 do Superior Tribunal de Justiça: O controle jurisdicional do processo administrativo disciplinar restringe-se ao exame da regularidade do procedimento e da legalidade do ato, à luz dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, não sendo possível incursão no mérito administrativo, ressalvadas as hipóteses de flagrante ilegalidade, teratologia ou manifesta desproporcionalidade da sanção aplicada. Nesse ponto, conforme entendimento jurisprudencial, a imposição da sanção de demissão caracteriza-se como ato vinculado, não podendo o administrador ou o Poder Judiciário deixar de aplicá-la ou fazer incidir sanção mais branda com fundamento em juízos de proporcionalidade e de razoabilidade. Esta é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: EMENTA: ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. INTIMAÇÃO DO SERVIDOR APÓS APRESENTAÇÃO DO RELATÓRIO FINAL. DESNECESSIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PENALIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. ATO VINCULADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 650 DO STJ. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA EXARADA NA AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. INDEPENDÊNCIA DAS INSTÂNCIAS JUDICIAL E ADMINISTRATIVA. COMPROVAÇÃO DO DOLO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de mandado de segurança com pedido de liminar, impetrado por Francisco Nilo Carvalho Filho contra ato do Ministro de Estado da Economia, que lhe aplicou a penalidade de cassação de aposentadoria, com base no que ficou apurado no Processo Administrativo Disciplinar n. 10166.730057/2015-92 (Processo SEI n. 14044.000038/2020-32). 2. Alega a parte impetrante, ora agravante, em síntese, que, embora não haja previsão expressa na Lei n. 8.112/1990 sobre a possibilidade de o processado manifestar-se após o relatório final da comissão disciplinar, na situação dos autos, em que houve o agravamento da tipificação da conduta e da sugestão de penalidade, deve ser declarado nulo o procedimento administrativo disciplinar, por inobservância às garantias constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 3. Como cediço, a autoridade competente para aplicar a penalidade administrativa vincula-se aos fatos apurados no processo administrativo disciplinar e não à capitulação legal proposta pela comissão processante ou aos pareceres ofertados pelos agentes auxiliares. Com efeito, o processado defende-se dos fatos que lhe são imputados, podendo a autoridade administrativa adotar capitulação legal diversa da que lhe deu a comissão disciplinar, sem que implique cerceamento de defesa. 4. No caso em exame, não se observa qualquer nulidade no processo administrativo disciplinar quanto ao seu desenvolvimento válido e regular, com a observância dos princípios do devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que a não intimação do processado para manifestar-se após o relatório da comissão processante não constitui nulidade. 5. "A demissão [assim como a cassação de aposentadoria], como reiteradamente vem afirmando este STJ, é ato vinculado, por isso que, se enquadrada a conduta do servidor dentre aquelas a que a lei comina a penalidade de demissão (art. 132 da Lei n. 8.112/1990), como ocorreu no caso, não cabe ao gestor público aplicar reprimenda diversa, nem mesmo em reverência ao princípio da proporcionalidade. Precedentes. Incidência da Súmula 650/STJ" (MS n. 25.735/DF, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Seção, julgado em 14/6/2023, DJe de 19/6/2023). Destaquei Assim, ao analisar o PAD em comento, verifico que a transgressão disciplinar imputada ao apelado foi devidamente comprovada e que não houve ilegalidade na tramitação processual, sendo observadas as garantias da ampla defesa e do contraditório. Notadamente em relação ao laudo da JCS, que foi preterido pelo juízo primevo, o art. 318 do Código de Processo Penal Militar (CPPM) dispõe que as perícias serão, sempre que possível, realizadas por peritos oficiais da ativa, especializados no assunto ou com habilitação técnica, atendida a especialidade. Nesse sentido, confiram-se os artigos 318 e 48, ambos do CPPM: Art. 318. As perícias serão, sempre que possível, feitas por dois peritos, especializados no assunto ou com habilitação técnica, observado o disposto no art. 48. Art. 48. Os peritos ou intérpretes serão nomeados de preferência dentre oficiais da ativa, atendida a especialidade. Desse modo, percebe-se que a legislação processual penal militar atribui a órgão específico da Polícia Militar, constituído por profissionais especializados, a competência para a realização das perícias. No caso em comento, o apelado foi submetido à perícia psicopatológica, sendo a JCS o órgão especializado para a sua realização no âmbito da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), que concluiu no sentido de que “O periciado apresentava capacidade normal de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos narrados na Portaria N°. 108.909/2.020-PAD/2ª RPM de 25/06/2.020”. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Para alcançar o referido veredito, convém registrar que os peritos consideraram todo o histórico médico do apelado na conclusão da perícia. Vejamos: [...] 3. CONSIDERAÇÕES MÉDICO-PERICIAIS: O militar foi avaliado na Junta Central de Saúde (JCS) em 07/01/2021, tendo sido encaminhado para realização da presente Perícia Psicopatológica devido à Portaria N°. 108.909/2.020 – PAD/2ªRPM. De acordo com os dados disponíveis em anamnese, seu histórico vital, análise dos relatórios dos médicos assistentes, do relatório de encaminhamento pelo oficial médico do NAIS/18 RPM e de seu prontuário médico na PMMG, de seu extrato de registros funcionais, de sua evolução e apresentação clínica, conclui-se que: - Conforme o presente exame médico-pericial, o militar não apresentava, nem apresentava à época do fato gerador da Portaria No. 108.909/2.020 – PAD/2ª RPM, evidências de ser portador de doença mental nem de desenvolvimento mental incompleto ou retardado, sob o ponto de vista médico-legal; - Conforme relato do periciado e de registros médicos disponíveis, consta que no período relativo à época do fato gerador (dia 17/12/2019) o periciado encontrava-se estável sob o ponto de vista psiquiátrico. Negou ter feito uso de substâncias psicoativas e/ou de psicofármacos na ocasião do fato gerador em questão. - No momento atual, o militar apresenta há cerca de 03 (três) meses (desde outubro/2.020) reagudização clínica e evolui com alterações psicopatológicas compatíveis com quadros codificados na Classificação Internacional de Doenças por CID-10: F41.2 (Transtorno Misto Ansioso e Depressivo) e F10.1 (Uso Nocivo de Álcool). Tais transtornos mentais não abolem suas capacidades de entendimento ou de autodeterminação, bem como não configuram doença mental alienante e nem invalidante. (Com destaques e negritos). Nesse cenário, embora o referido laudo, em resposta a quesito apresentado pela defesa, tenha apontado que o apelado se encontrava acometido da CID-10: F41.2 (Transtorno Misto Ansioso e Depressivo) e F10.1 (Uso Nocivo de Álcool), coaduno do entendimento do apelante no sentido de não ser possível, a partir da existência de tais caracterizações, concluir pela sua incapacidade mental à época dos fatos, como posto na sentença. Ademais, não me passou despercebido que as referidas codificações médicas (F41.2 e F10.1) foram atestadas como ativas a partir de outubro de 2020, ou seja, após o fato transgressional, que ocorreu no dia 17 de dezembro de 2019. Além disso, conforme por mim exposto na decisão que deferiu o efeito suspensivo ao presente apelo, a anulação da penalidade extrema da demissão, aplicada às hipóteses de transgressões graves, deve ser avaliada com cautela, e a via do mandado de segurança não se mostra a mais conveniente. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Isso porque esse remédio constitucional exige a demonstração do direito líquido e certo, ou seja, que pode ser comprovado de plano, sem dilação probatória. No caso dos autos, não vislumbrei qualquer ilegalidade no PAD, uma vez que a perícia foi realizada pelo órgão competente, com observação a todos os ditames legais e processuais, inclusive com participação ativa do periciado, em respeito ao princípio do contraditório. Da mesma forma, se deu com o próprio procedimento, que tramitou sob o estrito respeito aos princípios constitucionais e aos regramentos aplicáveis à espécie. Nesse cenário, a meu ver, a rejeição da perícia técnica somente seria possível se comprovada alguma irregularidade, hipótese exequível mediante a instrução probatória, prática incompatível com o rito célere e documental do mandado de segurança. Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE PROVA DOCUMENTAL PRÉ-CONSTITUÍDA DO ALEGADO DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INVIABILIDADE DO MANDADO DE SEGURANÇA. 1. Cuida-se, na origem, de Mandado de Segurança impetrado contra ato tido por ilegal imputado ao Secretário de Saúde do Estado de Goiás, consubstanciado na omissão quanto à realização de cirurgia de “tireoidectomia total” de que a paciente necessita para a preservação de sua saúde. [...] 3. O acórdão recorrido, ao denegar a segurança sem resolução do mérito, por conta da insuficiência do acervo probatório juntado aos autos e pela impossibilidade de dilação probatória na via eleita, não destoa da jurisprudência do STJ. 4. Agravo Interno não provido. (AgInt no Recurso em Mandado de Segurança n. 69616 – GO, Relator Ministro Herman Benjamin, 2ª Turma, j. em 20/03/23). Com destaques e grifos. Por outra via, não vejo comportamento alheio da instituição militar em face do estado de saúde do apelado. Ao contrário, compulsando os autos, percebi que todas as vezes em que o apelado procurou atendimento médico, recebeu a devida assistência médica, sendo-lhe concedidas diversas dispensas e licenças, conforme e quando se mostrou necessário. Outrossim, é fundamental destacar que o fato de um militar possuir histórico de problemas de saúde não implica, necessariamente, o afastamento de sua responsabilidade funcional e disciplinar. Pelo contrário, eventual condição médica deve ser formalmente anunciada e reconhecida pela instituição, que adotará as medidas cabíveis, podendo, inclusive, conceder licença para tratamento ou, nos casos mais graves, a reforma a pedido ou o afastamento por incapacidade definitiva. Dessa forma, estando demonstrada, através de regular PAD, a conduta imputada ao acusado, ora apelado, com a consequente aplicação da punição, amparada pela legalidade e pela legitimidade, fica impossibilitada qualquer intervenção do Poder Judiciário. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Pelo exposto, dou provimento ao presente recurso de apelação, para reformar a sentença a quo e, por conseguinte, denegar a ordem impetrada. É como voto. DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, VENCIDO Exmos. Srs. desembargadores, Com a devida vênia ao entendimento do eminente Relator, após muito refletir sobre o caso, concluo que a sentença proferida em primeiro grau, que concedeu a ordem para declarar a nulidade do ato demissionário exarado no Processo Administrativo-Disciplinar n. 108.909/2020 – 2ª RPM, deve ser mantida. Da análise dos autos, verifica-se que o ex-PM militar Eduardo de Andrade Lopes foi submetido ao Processo de Comunicação Disciplinar n. 120.994/2019 – 39º BPM, em razão de ter faltado ao serviço no dia 17 de dezembro de 2019, das 8h30min às 16h30min, apesar de regularmente escalado. Ao final do procedimento, o comandante do 39º BPM determinou a remessa dos autos à 2ª RPM, a fim de avaliar a necessidade de instauração de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD), com fundamento no art. 326, inciso I, c/c art. 327, inciso I, ambos do MAPPA, tendo em vista que o apelado encontrava-se classificado no conceito “C”. Na sequência, foi instaurado o PAD n. 108.909/2020 – 2ª RPM, cujo desfecho culminou na exclusão do apelado das fileiras da Polícia Militar de Minas Gerais. Contudo, conforme bem assentado pelo juízo de origem, entendo que a sanção de demissão, na hipótese dos autos, revela-se desproporcional, pelas razões que passo a expor. A documentação acostada evidencia que o apelado foi diagnosticado com dependência alcoólica, transtorno de pânico, transtorno bipolar (diagnóstico prévio), transtorno depressivo, dentre outros quadros psiquiátricos, além de constar o registro de duas tentativas de suicídio. Consta, ainda, que foi submetido a diversas internações em instituições psiquiátricas, havendo, inclusive, declaração médica de “falência de tratamento”. Não obstante esse histórico clínico, a Junta Central de Saúde (JCS), ao realizar perícia psicopatológica no âmbito do PAD, concluiu que “o periciado apresentava capacidade normal de entendimento e de autodeterminação à época dos fatos narrados na Portaria n°. 108.909/2020-PAD/2ª RPM”. Malgrado a referida conclusão pericial, os autos do PAD foram instruídos com vários documentos médicos que atestam a dependência química do apelado, alguns dos quais subscritos por profissionais vinculados à própria PMMG. Diante da comprovação inequívoca do quadro de dependência química do apelado – que, à época, contava com mais de 17 anos de efetivo serviço prestado à Corporação –, entendo que a pena de demissão TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 se revela desarrazoada e desproporcional, sendo possível inferir que a ausência ao serviço que motivou a instauração do PAD decorreu diretamente de seu estado de saúde. Ressalte-se, por oportuno, que o Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada no sentido de que “o servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado por invalidez, mas nunca demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado" (RMS 18.017/SP, Rel. Min. Paulo Medina, 6ª Turma, DJ de 2/5/2006). Conforme destacado nesse julgado, o alcoolismo deve ser compreendido como uma questão de ordem social, cabendo ao Estado zelar pelos servidores acometidos por essa condição, os quais devem ser tratados com dignidade e respeito, como cidadãos detentores do direito fundamental à saúde – direito esse de titularidade comum, cuja realização é dever do poder público e da iniciativa privada, nos termos do art. 196 da Constituição Federal. Mostra-se, portanto, inadmissível que o Estado adote postura sancionatória em face de servidor que, após anos de dedicação à Administração Pública, passa a figurar como vítima da omissão estatal em matéria de saúde pública, sendo indevidamente tratado como transgressor disciplinar ou indivíduo nocivo, cuja exclusão se justificaria, supostamente, em nome da preservação institucional. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. NULIDADE DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA. DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO SERVIDOR. COMPROVAÇÃO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Na inicial, o particular narrou ser servidor público federal do IBAMA que sofre graves enfermidades (transtornos mentais e comportamentais) agravadas pelo uso patológico de álcool que foi aposentado por invalidez. 2. Com efeito, após processo administrativo disciplinar, o particular teve sua aposentadoria cassada. No mandado de segurança, o servidor público defende que a nulidade da sanção administrativa, porque as condutas a ele atribuídas foram consequência da sua incapacidade. 3. Posto que o indeferimento de provas protelatórias é possível com base no art. 38, § 2º, da Lei n. 9.784/1999, necessário destacar, também, a imperiosa garantia de contraditório e ampla defesa aos particulares por força do art. 2º da Lei n. 9.784/1999 e do art. 143, caput, da Lei n. 8.112/1990. Ou seja, o indeferimento do pedido de produção de provas depende de motivação idônea. Porém, o indeferimento de novas provas periciais e/ou complementação dos laudos já emitidos não possui motivação adequada. 4. Ademais, no caso dos autos, há prova pré-constituída que o servidor púbico já era consumidor patológico de álcool e de drogas ilícitas quando praticou as condutas consideradas ilícitas pela Administração Pública. 5. Nos termos da jurisprudência deste STJ, o servidor público enfermo por ser dependente de álcool e de outras drogas possui direito à aposentadoria por invalidez. Precedentes. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 6. Agravo interno não provido. (AgInt nos EDcl no MS n. 28.550/DF, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022.) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - INASSIDUIDADE - DEMISSÃO - EVIDÊNCIAS CONTRÁRIAS À CONFIGURAÇÃO DO ABANDONO - DEMONSTRAÇÃO - QUADRO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - REINTEGRAÇÃO. As provas colhidas nos autos indicam a inexistência de intenção de abandono pelo servidor, requisito essencial para aplicação da pena imposta pela Administração. Consoante a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, o "servidor acometido de dependência crônica de alcoolismo deve ser licenciado, mesmo compulsoriamente, para tratamento de saúde e, se for o caso, aposentado, por invalidez, mas, nunca, demitido, por ser titular de direito subjetivo à saúde e vítima do insucesso das políticas públicas sociais do Estado" (RMS 18.017/SP, Rel. Ministro Paulo Medina, Sexta Turma, DJ 2/5/2006). Considerando a existência de elemento subjetivo por parte do autor - a sua dependência química - e tendo em vista que o tal fato era de conhecimento da Administração, entendo que ele faz jus à sua reintegração ao cargo. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.572882-7/002, Relator(a): Des.(a) Leite Praça , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/06/2024, publicação da súmula em 27/06/2024) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO ADMINISTRATIVO - POLICIAL MILITAR - PENA DE DEMISSÃO - ART. 13, VI, DA LEI 14.310/2002 - REITERAÇÃO NA CONDUTA - PERÍCIA PSICOPATOLÓGICA - ALCOOLISMO - IMPUTABILIDADE MITIGADA - PARECER NO SENTIDO DE APLICAÇÃO DA REFORMA DISCIPLINAR COMPULSÓRIA - ADEQUAÇÃO - AUSÊNCIA DE VEDAÇÃO LEGAL - PAGAMENTO DAS VERBAS DEVIDAS - DANO MORAL - INEXISTÊNCIA - CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. 1. É ilegal a demissão de policial militar, que conta com mais de 20 anos de serviço, diagnosticado com alcoolismo e com prejuízo na autodeterminação, mormente quando existente no PAD parecer pela sanção de reforma disciplinar compulsória. 2. A anulação da penalidade de demissão autoriza o pagamento das verbas referentes ao período de afastamento. Precedentes. 3. O dano moral decorrente de perda do cargo público por demissão exige comprovação nos autos, pois não se caracteriza como in re ipsa. 4. Nas condenações da Fazenda Pública, deverão incidir correção monetária com base no IPCA-E e juros de mora aplicáveis à caderneta de poupança, nos termos do disposto no art. 1°-F, da Lei n° 9.494/97, com redação dada pelo art. 5° da Lei n° 11.960/09, até 09/12/2021. Após essa data, deverão incidir correção monetária e juros de mora com base na taxa Selic, conforme estabelecido pela EC nº 113/21. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.176659-1/001, Relator(a): Des.(a) Carlos Henrique Perpétuo Braga , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/05/2024, publicação da súmula em 05/06/2024) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL/REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. GUARDA PATRIMONIAL. MUNICÍPIO DE ITAJUBÁ. INSTAURAÇÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR (PAD). AFASTAMENTO DAS ATIVIDADES. DIAGNÓSTICO DE ALCOOLISMO CRÔNICO. FALTA FUNCIONAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RETENÇÃO DOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 15 VENCIMENTOS. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA CONFIRMADA, EM REEXAME NECESSÁRIO. 1. O alcoolismo crônico não pode ser considerado falta funcional do servidor público por descumprimento dos deveres funcionais de seu cargo, mas, antes, patologia grave, associada a distúrbios psicológicos e mentais, que merece como resposta o devido afastamento para fins de tratamento, ou, quando inviável, a abertura de processo administrativo, com o fito de viabilizar a aposentadoria por invalidez. 2. Considerando que, no presente caso, o servidor falecido não foi afastado formalmente pela Administração, para fins de gozo de licença saúde, tampouco aposentado por invalidez, correta a sentença que reconheceu o direito ao recebimento de todos os vencimentos que lhe foram retidos no período em que se afastou definitivamente do labor até a data do óbito. (TJMG - Ap Cível/Rem Necessária 1.0000.21.234456-8/001, Relator(a): Des.(a) Pedro Bitencourt Marcondes , 19ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 03/02/2022, publicação da súmula em 10/02/2022) À luz dessas considerações, não vislumbro ilegalidade ou desacerto na sentença recorrida, a qual se coaduna com a jurisprudência consolidada e com os princípios que regem a Administração Pública, especialmente os da razoabilidade, proporcionalidade e dignidade da pessoa humana. Diante do exposto, renovando vênia ao relator, nego provimento ao recurso, mantendo incólume a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos. É como voto. DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho razões e voto do eminente relator. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, CONVOCADO Srs. Desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, reformar a decisão proferida em primeiro grau de jurisdição. Entendo que, ordinariamente, o mandado de segurança constitui uma via cognitiva estreita para a apuração da desproporcionalidade de uma sanção disciplinar. A situação excepcionalíssima que permitiria uma tal conclusão, que contrarie a previsão legal, demanda produção probatória consistente sobre a situação excepcional. A proporcionalidade da sanção disciplinar, em relação à infração disciplinar, é estabelecida por lei. A Lei n. 14.310/2002, em seu art. 24, estabelece que as sanções disciplinares devem ser aplicadas conforme a natureza, a gradação e as circunstâncias da transgressão. Restando comprovado nos autos que o apelante praticou a grave conduta descrita na portaria inaugural do Processo Administrativo-Disciplinar, a sanção de demissão atendeu aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, porquanto a pena foi aplicada após regular processo administrativo-disciplinar, de forma motivada, sendo, pois, adequada, diante da gravidade da conduta praticada. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 16 Para além disso, é vedado ao Poder Judiciário imiscuir-se na atividade administrativa da autoridade, salvo as hipóteses de abuso ou excesso de poder, aqui não configuradas. A demissão, sendo legal, não enseja a apreciação da conveniência, justiça ou oportunidade da aplicação da pena, pois tais questões prendem-se ao mérito administrativo, matéria sobre a qual o Judiciário não pode se pronunciar (STJ. AgInt no AREsp n. 913.092/SP, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 25/5/2020, DJe de 28/5/2020). No presente caso, percebe-se que o impetrante não foi sancionado com a pena de demissão apenas porque faltou ao serviço na data de 17 de dezembro de 2019. Conforme consta do relatório, a falta ao serviço, que é considerada infração disciplinar grave, somente gerou a sanção de demissão porque o impetrante se encontrava classificado no conceito “C” - 220 pontos. A sanção disciplinar aplicada obedeceu ao disposto no art. 64, inciso I, da Lei n. 14.310/2002 c/c o art. 326, inciso I, do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA). Não havendo qualquer ilegalidade na sanção aplicada, não se pode considerá-la nula. Não há direito líquido e certo que suporte um decreto de nulidade do ato administrativo. Por tais razões, acompanho o voto proferido pelo eminente relator. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO, CONVOCADO Acompanho, integralmente, o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Relator